Tribunal: TJSP
Processo: 1506882-98.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto tentado qualificado – Fragilidade do conjunto probatório – Animus furandi não autenticado – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Absolvição devida – Porte ilegal de munições de uso permitido – Atipicidade – Ocorrência – Apreensão de apenas três munições, desacompanhadas de arma de fogo – Indiferente Penal – Condenação inviável – Recurso defensivo provido, desprovido o apelo

Ementa:
Furto tentado qualificado – Fragilidade do conjunto probatório – Animus furandi não autenticado – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Absolvição devida – Porte ilegal de munições de uso permitido – Atipicidade – Ocorrência – Apreensão de apenas três munições, desacompanhadas de arma de fogo – Indiferente Penal – Condenação inviável – Recurso defensivo provido, desprovido o apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1506882-
98.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
REGINALDO LUIS DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para absolver o réu Reginaldo Luis da
Silva da imputação pelo prática do delito tipificado no artigo 155, § §1o e 4o, I, II
e IV, c.c. o artigo 14, II, e o artigo 61, II, “j”, todos do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, providência que se
estende à corré não apelante Jaqueline Souza Santos, nos termos do artigo 580,
do código de rito, e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso ministerial;
mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U.
Expeça-se alvará de soltura clausulado, em favor de Reginaldo Luis da
Silva., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506882-98.2020.8.26.0228 -Voto no 16760
2
Apelação n.o 1506882-98.2020.8.26.0228
Voto no 16760
Furto tentado qualificado
Fragilidade do
conjunto probatório
Animus furandi não
autenticado
Dúvida razoável que deve
favorecer o réu
Absolvição devida
Porte
ilegal de munições de uso permitido

Atipicidade
Ocorrência
Apreensão de
apenas três munições, desacompanhadas de
arma de fogo
Indiferente Penal

Condenação inviável
Recurso defensivo
provido, desprovido o apelo ministerial.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 252/265) que
julgou parcialmente procedente a ação penal, para condenar Reginaldo Luis da
Silva, como incurso no art. 155, § §1o e 4o, I e IV, c.c. o artigo 14, II, e o artigo 61,
II, “j”, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (catorze)
dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 03 (três) dias-multa,
no piso, e absolvê-lo das imputações pela prática dos delitos do artigo 14, caput, da
Lei no 10.826/03 e do artigo 329 do Estatuto Repressivo, com fundamento,
respectivamente, nos incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal.
Inconformada, apela a Justiça Pública (fls. 266/279). Pretende, em
apertada síntese, a condenação do acionado também pelo crime do artigo 14, caput,
da Lei de Armas; postula, outrossim, no que toca ao crime de furto, o
reconhecimento da qualificadora pela escalada, com a valoração das qualificadoras
para a exasperação da basal, que a redução em virtude do conatus seja operada em
patamar menos expressivo e a fixação de regime inicial fechado.
Igualmente irresignado, recorre o réu (fls. 313/324). Sustenta, em suma,
que o arcabouço probatório angariado não é suficiente para erigir o édito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506882-98.2020.8.26.0228 -Voto no 16760
3
condenatório em relação ao crime de furto; pleiteia, assim, a absolvição, por
insuficiência probante, ou, alternativamente, pela atipicidade da conduta, sob o
argumento de que não iniciado qualquer ato executório. Subsidiariamente, pleiteia
pelo afastamento da elevação da pena-base lastreado nos maus antecedentes, da
agravante do artigo 61, II, “j”, do Código Penal e da causa de aumento relativa ao
repouso noturno, bem como o abrandamento do regime arbitrado e a substituição da
corporal por penas restritivas de direitos.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 299/308 e 328/338), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento
do apelo ministerial (fls. 354/358).
É o relatório.
É dos autos que Reginaldo Luis da Silva, juntamente com Jaqueline
Souza Santos (autos desmembrados, pois proposto acordo de não persecução penal
cf. fls. 242/243), nas condições de tempo e lugar descritas na incoativa, em ocasião
de calamidade pública, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
aproveitando-se da menor vigilância do período noturno, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, tentaram subtrairam, para proveito comum, coisas alheias
móveis, pertencentes à vítima Alexsandro Chalega da Silva, não se consumando o
crime por motivos alheios às suas vontades.
Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais, em
ocasião de calamidade pública, Reginaldo Luis da Silva portava 03 (três) munições
de arma de fogo, calibre 22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, em ocasião de
calamidade pública, Reginaldo Luis da Silva se opôs à execução de ato legal,
consistente em abordagem policial, mediante violência a funcionários competentes
para executá-lo.
Feito o introito, cinge-se o enfrentamento àquilo que posto em foco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506882-98.2020.8.26.0228 -Voto no 16760
4
recursal.
Interpelado em juízo, Reginaldo Luis da Silva refutou as faltas que lhe
foram irrogadas (mídia digital). Deambulava pela via pública, juntamente com sua
esposa a corré Jaqueline rumo à casa de cliente a quem prestara serviços de
marcenaria algumas horas antes. Quando se aproximaram de uma escola, divisou
algumas viaturas estacionadas em uma praça e, a fim de evitar eventual abordagem,
resolveu alterar o percurso; foram, porém, abordados pelos militares logo em
seguida. Em meio à revista pessoal, reclamou que não havia policial feminina para
efetuar tal procedimento em sua esposa, razão pela qual foi agredido, com dois socos
no olho, inclusive. Ao ser inserido na viatura, desferiu um chute contra a porta, com
o intuito de evitar o fechamento, pois se sentia injustiçado; recebeu, então, outros
socos na barriga, até perder o fôlego. Na delegacia, foram apresentados isqueiro no
formato de um revólver, uma tesoura e uma faca, os quais não lhe pertenciam.
Questionado, disse que portavam apenas uma garrafa de água e outra de refrigerante;
negou ainda ter saltado o muro que guarnecia a instituição de ensino ou mesmo haver
empreendido fuga.
A seu turno, vítima rememorou o sucedido (mídia digital). Labora como
policial militar e, ao ser irradiada comunicação de furto em determinada escola, para
lá seguiu, pois reside em casa situada no interior da instituição de ensino, onde
exerce atividades como caseiro. Lá chegando, tão logo destrancou o portão de
entrada, deparou-se com os réus, que tentavam arrombar a porta da sua residência.
Ao perceberem sua aproximação, os acusados empreenderam fuga e saltaram o muro
que guarnece a escola. Retornou à via pública e divisou os acionados, já detidos por
alguns colegas de farda. Conquanto nenhum bem tenha sido subtraído, teve a
fechadura da porta parcialmente destruída, assim como o trilho de uma janela. Por
fim, reconheceu o réu como um dos protagonistas da ação delitiva.
Rafael e Paulo policiais militares reportaram sobre a atuação (mídias
digitais). Ao se aproximarem de escola onde, segundo fora irradiado, era praticado
furto à residência de um colega de farda divisaram os réus, que corriam em rua
bastante próxima. Abordado, Reginaldo foi revistado e, em sua posse, localizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506882-98.2020.8.26.0228 -Voto no 16760
5
uma faca, um simulacro de arma de fogo e três munições; Jaqueline, por sua vez,
levava às mãos uma tesoura. Dada voz de prisão ao acusado, o próprio passou a se
debater e se recusou a ingressar na viatura. Através do uso progressivo de força,
foram capazes de algemá-lo; a seguir, conduziram-no ao nosocômio e,
posteriormente, ao departamento policial.
É certo que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque
agente público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas
presunções de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações.
Contudo, vale pelo que de fato testifica, abstraídas deduções ou ilações, mesmo
aquelas decorrentes da considerável experiência funcional.
Ouvida somente na etapa inquisitorial, Jaqueline refutou a prática do
furto; limitou-se, todavia, a relatar que, após o consumo de etílicos, ingressou na rua
de uma escola, onde, na sequência, foi abordada (fl. 06).
Daí concebida a prova oral, a tanto resumida.
Como se vê, a negativa de autoria do réu não está dissociada da prova
amealhada aos autos, notadamente porque insuficiente a comprovar o animus
furandi. Com efeito, ainda que Reginaldo tenha sido surpreendido pelo ofendido,
enquanto, juntamente com a corré Jaqueline, tentava arrombar a porta de sua casa,
nada leva a crer, com a segurança necessária, diante das particularidades dos fatos em
ensejo, tivesse o agente realmente a intenção de subtrair algo do local.
Vale dizer, inexiste qualquer indicação nos autos do que seria furtado na
referida casa; não ocorreu sequer a segregação do almejado e o acesso ao interior do
imóvel não se efetivou. Quando pilhados, ademais, os suspeitos nada traziam
consigo.
Imprescindível, a esta altura, a existência de provas outras que pudessem
positivar a ocorrência. Afinal, a ação fora interrompida no instante em que os agentes
buscavam até então de maneira infrutífera, bom que se diga, como atesta o laudo
pericial de fls. 177/183 destruir a fechadura do imóvel, e não se tem notícia sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506882-98.2020.8.26.0228 -Voto no 16760
6
de que tivessem ciência acerca da existência de algum item no local que
pretendessem subtrair.
A imputação, pois, nos limites do provado, é temerária. O que se tem, por
aqui, é que as provas se resumem ao crime de dano, que a esta altura sequer poderia
ser julgado.
Enfim, os indícios de autoria, que servem à emissão da denúncia, não se
confirmam em juízo, e se mostram insuficientes a lastrear a condenação perseguida
pelo órgão delator.
Pois, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante
que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado
como autor do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso do
processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa.
Bem por isso, sendo esta a hipótese dos autos, ressalvadas as vênias à
sentenciante, o desfecho condenatório se mostra leviano, sendo a absolvição a
solução mais acertada para o caso em apreço.
E no que toca ao crime previsto na Lei de Armas, in casu, conquanto
comprovada a apreensão de material bélico transportado pelo réu, de se reconhecer a
atipicidade do fato, como efetuado na origem.
Isso porque o auto de exibição e apreensão de fl. 09, bem como o laudo
pericial acostado às fls. 175/176, demonstram o encontro de apenas três munições,
desacompanhadas de qualquer instrumento que viabilizasse seu pronto uso. Assim, a
atipicidade do fato decorre de sua irrelevância penal, já que insuficiente a conduta
para afrontar a objetividade jurídica da norma tutelada, qual seja, a incolumidade
pública, mercê, repita-se, da ínfima quantidade de munição constrita, sem respectiva
arma para uso.
Sobre o assunto já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
“(...) Não há dúvidas que quando o dispositivo legal menciona munição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506882-98.2020.8.26.0228 -Voto no 16760
7
o magistrado não pode se prender à literalidade do termo, deve buscar a
existência de elementos fáticos que indiquem a real potencialidade
ofensiva da situação fática. Verifica-se que fora encontrada apenas uma
munição em um armário, sem qualquer indício, nem, mesmo por
denúncia anônima, da existência de arma de fogo, assim, do que
elencado pelo réu, é de se falar que não houve comprovação da
capacidade de lesividade ao bem jurídico protegido, a segurança
coletiva (...)”
(TJSP, Apelação Criminal no 0005464-44.2005.8.26.0288, Relator (a):
Sérgio Ribas; Comarca: Ituverava; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 19/05/2011; Data de registro: 21/05/2011)
“(...) Se é certo que a mera posse de munição encontra previsão legal na
Lei n. 10.826/03 a tipificar conduta delituosa, o mesmo não acontece
diante da ínfima quantidade apreendida, repita-se, apenas um cartucho
calibre 22, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública e
mesmo porque não tinha o imputado como deflagrá-lo. A figura da posse
de munição ilegal tem que ser interpretada com cautela na mal feita e
draconiana Lei n. 10.826/03. Projétil isolado, portanto, em mínima
quantidade, inclusive sem apreensão de arma que pudesse deflagrá-lo,
não pode caracterizar o ilícito (...)”
(TJSP, Apelação Criminal no 990.10.002038-2, Relator (a): Marco
Antônio Cogan; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 31/08/2010; Data de registro: 19/10/2010)
“(...) Com efeito, a posse isolada dos cartuchos e de acessório, sem
possibilidade de pronto uso em arma, não exibia qualquer potencialidade
lesiva e não poderia, portanto, colocar em perigo o bem jurídico tutelado
pela norma penal, ou seja, a incolumidade pública. Trata-se de objetos,
em si mesmos considerados, absolutamente inidôneos para configurar o
delito. (...)”
(TJSP, Apelação no 0004420-76.2014.8.26.0222; Relator: Vico Mañas;
Comarca: Guariba; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506882-98.2020.8.26.0228 -Voto no 16760
8
do julgamento: 09/11/2016; Data de registro: 17/01/2017)
“(...) Observando-se o tipo penal do artigo 14 da Lei no 10.826/06,
constata-se que a objetividade jurídica pretendida pelo legislador é a
proteção da incolumidade pública, representada pela segurança coletiva.
Assim, não é despropositado dizer que há ausência de tipicidade na
conduta de uma pessoa possuir munição, sem nenhuma arma, já que tal
comportamento não coloca em risco a coletividade.
Além disso, é evidente a desproporção entre a conduta praticada pelo
apelante posse de quatro cartuchos de munição e nenhuma arma e a
imposição de pena reclusiva mínima de dois anos. (...)
Logo, sendo a conduta de porte ilegal de pequena quantidade de
munição, considerada de potencialidade lesiva mínima e, portanto,
atípica, não há outra solução senão absolver o apelante Henrique deste
crime, com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal.
(...)
(TJSP, Apelação no 0008451-60.2014.8.26.0604; Relator: Paulo Rossi;
Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Data
do julgamento: 17/05/2017; Data do registro: 23/05/2017)
Nesse contexto, repise-se, não se prospecta ofensividade jurídica da
conduta incriminada porque inapta a vulnerar o bem juridicamente protegido pela
norma incriminadora; logo a ação não pode ser havida como violadora da norma
penal.
Assim não fosse, e o próprio elemento subjetivo da conduta não teria
provas exuberantes no presente, a recomendar, ainda mais, o desfecho ora proposto.
A absolvição era mesmo a solução mais acertada para o caso em apreço.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo defensivo, para
absolver o réu Reginaldo Luis da Silva da imputação pelo prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506882-98.2020.8.26.0228 -Voto no 16760
9
tipificado no artigo 155, § §1o e 4o, I, II e IV, c.c. o artigo 14, II, e o artigo 61, II, “j”,
todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal, providência que se estende à corré não apelante Jaqueline Souza Santos, nos
termos do artigo 580, do código de rito, e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
ministerial; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.
Expeça-se alvará de soltura clausulado, em favor de Reginaldo Luis
da Silva.
MARCELO GORDO
Relator